Tribunal: TJMT
Processo: 1014406-17.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014406-17.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA PEREIRA CAMPOS RODRIGUES - CPF: 007.776.431-54 (RECORRENTE), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (RECORRIDO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONSTATADA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Necessária a adequação aos fundamentos erigidos no voto condutor, relativos à restituição do produto a ser substituído.

3.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
contra acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso inominado interposto pela ora embargada e condenou as empresas em obrigação de fazer consistente em restituir o produto defeituoso.

Em suas razões, em síntese, atribui a existência de omissão quanto aos termos de devolução da motocicleta, em especial, livre de desembaraços.

Ressalta que “
a Embargada poderia transferir a propriedade do veículo com diversas pendências fiscais e de alienação, uma vez que o Acórdão não determina as condições sob as quais a parte Embargada deve restituir o produto objeto da lide
”.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Tempestividade certificada.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta que “
sempre cumpriu com o seu papel perante a sociedade, e também perante as requeridas, esse BEM (MOTOCICLETA) e para uso pessoal, transporte pessoal e familiar, ou locomoção até o trabalho e está com toda obrigação tributaria pagas em dia
”. Ainda, traz tópico no sentido de que “
merece reforma a sentença de primeiro grau no que diz respeito à pretensão baseada no dano material
”.

Ao final, requer a aplicação de multa por caráter procrastinatório e o arbitramento de honorários de sucumbência em referência ao art. 85, CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014406-17.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ADRIANA PEREIRA CAMPOS RODRIGUES

Polo Passivo

MOTO CAMPO LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Eis a ementa do acórdão embargado:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO. PRODUTO (MOTO ZERO KM). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APENAS CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. VÍCIO CONSTATADO. AUSÊNCIA DO DEVIDO REPARO NO PRAZO LEGAL. DIVERSAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

2.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
na hipótese de responsabilidade pelo vício, a substituição do produto 'por outro da mesma espécie' - prevista no inciso I, do § 1°, do art. 18, do CDC - implica a substituição por outro produto novo na data da substituição
" (REsp n. 1.982.739/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

3.

Recurso conhecido e provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O aresto reformou, em parte, a sentença que já havia a condenação em reparação por danos morais, e acolheu o pleito recursal para condenar em obrigação de fazer a título de substituição do produto defeituoso.

Como relatado, a empresa embargante, então recorrida, invoca a existência de omissão no que tange às condições de entrega do bem, devendo ser livre de desembaraço.

Vinga o argumento.

A troca do produto impõe a devolução daquele que está em posse do consumidor, a fim de garantir a sua eficácia restitutória. Nesse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. ART. 18, § 1o, II, DO CDC. PEDIDO DA EXECUTADA DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO APÓS A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA POR SUA AQUISIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço. 2. O consumidor que opta por receber todo o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra, deve, em contrapartida, restituir o bem viciado ao fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Julgado procedente o pedido formulado na ação para condenar a fornecedora a restituir à autora a quantia paga pelo veículo, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando as partes à situação anterior à sua celebração (status quo ante), sendo a devolução do bem defeituoso uma consequência automática da sentença. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.327.791/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 27/2/2023)

AQUISIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço. 2. O consumidor que opta por receber todo o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra, deve, em contrapartida, restituir o bem viciado ao fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa. 3.
Julgado procedente o pedido formulado na ação para condenar a fornecedora a restituir à autora a quantia paga pelo veículo, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando as partes à situação anterior à sua celebração (status quo ante), sendo a devolução do bem defeituoso uma consequência automática da sentença
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.327.791/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 27/2/2023)

A restituição das partes ao
status quo ante
implica a devolução do produto defeituoso, que será trocado, e, por sua natureza, livre de qualquer embaraço (obrigações tributárias e não tributárias).

Por isso, onde se lê:

Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU A ELE PROVIMENTO
para condenar as empresas recorridas em obrigação de fazer consistente em substituir o produto defeituoso, nos termos do artigo 18 do CDC, no prazo do cumprimento de sentença, mantendo-se inalteradas os demais termos da sentença.

Leia-se:

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU A ELE PROVIMENTO para condenar as empresas recorridas em obrigação de fazer consistente em substituir o produto defeituoso, nos termos do artigo 18 do CDC, no prazo do cumprimento de sentença, momento em que a parte autora/recorrente fica obrigada a devolver o produto a ser substituído, livre de qualquer embaraço, mantendo-se inalteradas os demais termos da sentença.

Deixo de analisar o pedido da parte autora/embargada sobre os danos materiais, por ter sido ventilado em sede de contrarrazões.

Além disso, no rito dos juizados especiais a fixação dos honorários advocatícios apenas ocorre se desprovido o recurso, o que não ocorreu no caso.

Lei n. 9.099/1995

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Logo, se houve o resultado de provimento, a rigor, afasta-se a fixação da verba honorária, como constado na parte final do acórdão: “
Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95
”.

Igualmente, não há falar em aplicação de multa pela oposição dos embargos de declaração, especialmente porque verificada a necessidade do acolhimento.

Em face do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos para sanar a omissão constante no acórdão embargado, conforme fundamentação integrada. Incólumes os demais termos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024